Tribunal: STF
Processo: RE 1579405
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.